Tribunal: STF
Processo: RE 249728
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-05-23
Data de publicação: 2000-05-23

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO DO ACÓRDÃO
EMBARGADO NA FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA EM PERCENTUAL SUPERIOR AO
ESTABELECIDO PELA SENTENÇA.
Não havia, realmente, que se cogitar em alteração do
percentual estabelecido na sentença para fixação dos honorários de
advogado contra o qual não se opuseram as partes. Para esse fim,
acolho os embargos para declarar que ficam mantidos os honorários
inicialmente estabelecidos no percentual de 10% (dez por cento).
Embargos acolhidos.